Tribunal: TJSP
Processo: 1504022-07.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à autoria delitiva – Negativa dos réus - Vítima que não presenciou o furto - Testemunhas policiais que afirmaram terem visto os réus retirando peças do veículo furtado – Condição que não comprova a autoria do delito – Testemunhas de defesa que comprovam os relatos dos réus, inobstante a oitiva sem compromisso -

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à autoria delitiva – Negativa dos réus - Vítima que não presenciou o furto - Testemunhas policiais que afirmaram terem visto os réus retirando peças do veículo furtado – Condição que não comprova a autoria do delito – Testemunhas de defesa que comprovam os relatos dos réus, inobstante a oitiva sem compromisso - Circunstâncias que criam a dúvida autorizadora da absolvição – Decretação da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP - Recursos providos (voto n. 43018).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504022-07.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que são apelantes CARLOS
ACAZ
ANTONIO
DO
NASCIMENTO,
MATEUS
HAYNE
RANGEL
e
DYEFFERSON CAMARGO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos para absolver os réus da imputação de prática do crime
de furto, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504022-07.2018.8.26.0322 -Voto no 43018
2
VOTO No: 43018
APEL.No: 1504022-07.2018.8.26.0322
COMARCA: LINS
APTES..: CARLOS ACAZ ANTONIO DO NASCIMENTO, MATEUS HAYNE
RANGEL E DYEFFERSON CAMARGO RODRIGUES
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
FURTO QUALIFICADO Quadro probatório que não traz a
necessária certeza quanto à autoria delitiva Negativa dos réus
- Vítima que não presenciou o furto - Testemunhas policiais
que afirmaram terem visto os réus retirando peças do veículo
furtado Condição que não comprova a autoria do delito
Testemunhas de defesa que comprovam os relatos dos réus,
inobstante a oitiva sem compromisso - Circunstâncias que
criam a dúvida autorizadora da absolvição Decretação da
absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP - Recursos
providos (voto n. 43018).
A r. sentença de fls. 520/537, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar os réus por infração ao artigo 155,
§§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal: CARLOS
ACAZ ANTONIO DO NASCIMENTO ao cumprimento da pena
de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, no
regime aberto, mais 14 dias-multa, no piso legal;
DYEFFERSON
CAMARGO
RODRIGUES
e
MATEUS
HAYNE
RANGEL, ao cumprimento da pena de 02 anos e 08
meses de reclusão, no regime aberto, mais 13 dias-
multa,
no
piso
legal,
substituída
as
penas
corporais dos réus Dyerfferson e Mateus por duas
restritivas de direito consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504022-07.2018.8.26.0322 -Voto no 43018
3
um salário-mínimo a ser pago metade à vítima e a
outra metade a entidade beneficente, deferido o
recurso em liberdade aos réus.
Apelam os réus, buscando a absolvição
ante a total falta de provas (fls. 599/611 e
612/622).
Recursos processados e respondidos,
com manifestação do Ministério Público, em ambas
as instâncias pelo não provimento do pedido (fls.
625/640 e 647/653).
É o relatório.
Os recursos comportam provimento.
Os
réus
foram
processados
e
condenados porque, segundo a denúncia, no dia 04
de dezembro de 2018, durante a madrugada, no
Condomínio Vista Alegre, lote 43, apto. 12,
Comarca de Lins, subtraíram, em proveito comum, um
veículo VW/Gol e três pneus (dois de aro 14 e um
de aro 13), pertencentes à Jusélio Dias Bastos.
Narra a inicial que os réus, após
subtraírem o veículo e os três pneus, levaram o
veículo para uma mata na estrada dos Praxedes. Na
manhã seguinte, retornaram ao local e começaram a
retirar peças do veículo, mas foram vistos por
policiais militares e empreenderam fuga em direção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504022-07.2018.8.26.0322 -Voto no 43018
4
ao Edifício Franco Montoro, ocasião em que pularam
o muro do condomínio.
Os
policiais
militares,
segundo
consta, conheciam os réus e, assim, adentraram no
condomínio
e
efetuaram
buscas
em
seus
apartamentos.
Nas residências de Mateus e Carlos
foram apreendidas as vestes que eles usavam quando
da fuga. Já na residência de Dyefferson foram
encontrados três pneus que foram reconhecidos pela
vítima.
A
materialidade
delitiva
está
demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência
(fls. 10/14), e pelo auto de exibição, apreensão e
entrega do veículo e dos pneus (fls. 15/16). Foram
também apreendidos diversos outros bens conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 17/18,
encontrados nas residências dos réus.
A autoria, todavia, é duvidosa.
Com efeito, o acusado Mateus, embora
silente na delegacia (fls. 08), em juízo, negou o
furto, bem como negou que estivesse retirando
peças do veículo. Conhece Carlos, de vista, porque
ele mora no mesmo bloco que sua mãe. Não reside
com sua mãe, mas com sua tia, num sítio chamado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504022-07.2018.8.26.0322 -Voto no 43018
5
Tabapuã da Sé, onde também trabalha, já há três
anos. Não conhece Dyefferson. Chegou a Lins no dia
anterior e passou a noite com sua mãe. As máquinas
apreendidas no apartamento são de sua tia (áudio
visual).
As
testemunhas
de
Mateus,
sua
genitora e sua tia, confirmaram sua versão. A
testemunha Jonas disse que Mateus mora no sítio há
cerca de três anos e trabalha muito lá.
Dificilmente, ele sai do sítio. Já a testemunha
José Cícero, ouvido sob compromisso, disse que
conhece Mateus há cerca de cinco anos e ele mora e
trabalha no sítio fazendo serviço de pedreiro. Ele
não costuma sair do sítio.
O
acusado Carlos Acaz, tanto na
delegacia quanto em juízo, negou o furto, bem como
negou que estivesse retirando peças do veículo.
Chegou do trabalho na noite anterior e somente
saiu de casa, bem cedo, para levar o filho à
escola. Não foi trabalhar nesse dia porque estava
com sinusite e quando os policiais chegaram estava
descansando. Não conhece Dyefferson, apenas Mateus, de vista, porque reside no mesmo
condomínio (fls. 09 e áudio visual).
A
testemunha
de
Carlos,
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504022-07.2018.8.26.0322 -Voto no 43018
6
companheira, confirmou sua versão. A testemunha
Clayton, ouvida sob compromisso, disse conhecer
Carlos por conta de serviços prestados de ajudante
geral.
O acusado Dyefferson, ouvido apenas
em juízo, também negou o furto ou que estivesse
retirando peças do veículo. Disse não conhecer
Carlos
e
Mateus.
Afirmou
que
os
policiais
encontraram três pneus em seu apartamento que
foram comprados de um borracheiro, há cerca de
mais de um mês e pretendia colocar em seu carro
(áudio visual).
A
testemunha
de
Dyefferson,
seu
genitor, confirmou a versão do réu. A testemunha
José Cláudio, ouvido sob compromisso, confirmou
ter vendido três pneus para Dyefferson pelo preço
de
R$90,00.
Eram
pneus
velhos,
bem
usados.
Acredita ter vendido esses pneus a ele cerca de um
mês antes dos fatos.
A vítima Jusélio confirmou o furto de
seu veículo e de três pneus usados. Recuperou o
veículo e os pneus, mas não afirmou que aqueles
pneus eram os seus porque eram pneus usados e
todos são parecidos. O rancho vizinho também foi
furtado e alguns dos bens desse seu vizinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504022-07.2018.8.26.0322 -Voto no 43018
7
estavam dentro de seu veículo (áudio visual).
O policial militar Nilson disse ter
sido acionado via COPOM para averiguar notícia de
que alguns indivíduos estavam desmontando um
veículo. Chegando ao local, viu três indivíduos e
dois veículos, mas eles fugiram mata adentro.
Seguiram para o Condomínio Franco Montoro porque
já os conhecia e sabia onde moravam. Viu o momento
em que eles pularam o muro e ingressaram no
condomínio e a outra equipe também viu. Adentrou
no local e foi aos apartamentos dos réus que já
eram
conhecidos
dos
meios
policiais.
Foram
apreendidos diversos bens de origem suspeita e
dois deles foram presos (Carlos e Mateus). Não tem
notícia de esses bens terem sido reconhecidos
pelas vítimas. Não tem dúvida alguma de que eram
os réus. Houve prisão de outros indivíduos por
furtos nos ranchos, após os fatos (áudio visual).
Já o policial militar João Ricardo
disse ter visto os acusados pularem o muro do
condomínio e de pronto os reconheceu, vez que
tinha conhecimento de que eles vinham praticando
furtos nos ranchos. Dirigiram-se aos apartamentos
dos acusados, onde foram localizados diversos
produtos de furtos. Na residência de Mateus e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504022-07.2018.8.26.0322 -Voto no 43018
8
Carlos foram localizadas as roupas que eles usavam
no momento da fuga. Foram apreendidos três pneus
na residência de Dyefferson, reconhecidos pela
vítima (áudio visual).
As
provas
colhidas
durante
a
instrução criminal, sob o crivo do contraditório,
respeitados
doutos
entendimentos
em
sentido
contrário, são insuficientes a comprovar, de forma
segura e isenta de qualquer dúvida, terem sido os
apelantes os autores do crime pelo qual foram
denunciados.
Ninguém presenciou o momento em que o
carro foi levado, ou se presenciou não foi
arrolado como testemunha.
A única prova trazida pela acusação
foi a de que os réus estavam na posse do bem
subtraído, pois dois deles foram presos em flagrante porque vistos, pelos policiais
militares, retirando peças do referido veículo,
não havendo nos autos prova segura de terem sido
eles quem furtaram o veículo.
E até mesmo essa prova mostrou-se
fragilizada nos autos ante os depoimentos das
testemunhas de defesa que, embora ouvidas sem
compromisso, confirmaram as versões dos réus, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504022-07.2018.8.26.0322 -Voto no 43018
9
apresentarem qualquer divergência.
Além
disso,
a
testemunha
José
Cláudio, conhecido como “Borracha”, ouvida sob
compromisso,
confirmou
ter
vendido
ao
réu
Dyefferson três pneus usados de aro 13 e 14, cerca
de um mês antes dos fatos, o que veio confirmado
pelo recibo de fls. 217. Já a testemunha José
Cícero confirmou que Mateus não reside em Lins, já
faz algum tempo, mas num sítio com sua tia e ele
não sai do sítio porque sempre tem muito trabalho.
Veja-se que nem mesmo as testemunhas
policiais imputaram aos réus a prática do crime de
furto, mas tão-só o fato de terem sido vistos
retirando suas peças.
Desta forma, ainda que os réus tenham
sido vistos na posse do veículo furtado, não há
nestes autos prova segura que os relacione ao
crime de furto descrito na denúncia e, apesar de
não se ignorar ser tal fato indício que aponta a
responsabilidade penal dos acusados, não restou
cabalmente demonstrado que foram eles os autores
do crime, já que não foram flagrados na prática do
ato.
Não
é demais destacar que, pela
divisão do ônus probatório, como exigido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504022-07.2018.8.26.0322 -Voto no 43018
10
artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe
primeiro à acusação fazer a prova inequívoca das
imputações feitas ao apelante.
Cumpre destacar, ainda, que o fato de
os réus serem conhecidos dos meios policiais, como
afirmado pelos militares, não desobriga a acusação
de
fazer
prova
convincente
e
cabal
da
responsabilidade pelo fato concreto apurado nestes
autos, pois a condenação deve corresponder ao
crime determinado, e não por suposições ou ilações
sem comprovação segura.
Deste
modo,
embora
induvidosa
a
existência material do delito, o mesmo não se
afirma no tocante à sua autoria, sendo certo que
não é possível condenar os réus com base em
presunções por terem sido eles surpreendidos na
posse do bem furtado.
Logo, por ausência de prova segura a
embasar a condenação pelo crime de furto, tal qual
descrito
na
denúncia,
e
em
observância
ao
princípio do in dubio pro reo, a absolvição é
medida que se impõe.
Ante todo o exposto, dá-se provimento
aos recursos para absolver os réus da imputação de
prática do crime de furto, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504022-07.2018.8.26.0322 -Voto no 43018
11
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
É como voto.
Newton Neves
Relator